Tribunal: STF
Processo: ARE 1598448
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Embargo de obra em faixa de domínio de rodovia estadual. Conflito entre licença municipal e restrição estadual. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Ofensa indireta à Constituição da República. Provimento negado.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em que se impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que manteve o embargo de obra residencial construída em faixa de domínio de rodovia estadual (SC-442), afastando a alegação de regularidade da edificação com base em licença municipal e rejeitando pedido de indenização por desapropriação indireta.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a licença municipal de construção prevalece sobre restrições estaduais relativas à faixa de domínio de rodovia; e (ii) estabelecer se a controvérsia pode ser apreciada em recurso extraordinário sem reexame do conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem reconhece que o imóvel está inserido em faixa de domínio de rodovia estadual, sujeita à limitação administrativa preexistente e de conhecimento público.
4. Concluiu, ainda, que a autorização municipal não afasta a necessidade de anuência do órgão estadual competente, por se tratar de bem público de uso comum afetado a serviço essencial, e que a ocupação de faixa de domínio sem autorização específica configura irregularidade passível de embargo e demolição.
5. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem exige reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula/STF.
6. A alegada violação a direitos fundamentais, como propriedade e moradia, configura ofensa indireta à Constituição, pois depende da reinterpretação de normas infraconstitucionais e do contexto fático.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. EMBARGO DE OBRA RESIDENCIAL CONSTRUÍDA EM FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA SC-442. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO E LICENÇA MUNICIPAL. INVIABILIDADE. OBRA EM ÁREA DE FAIXA DE DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DO EMBARGO. PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 72, p. 4).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 76).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, as partes recorrentes alegam violados os arts. 1º, inc. III, 5º, incs. XXII e XXIII, 6º, e 30, incs. I e VIII, da Constituição da República. 

3.1. Argumentam que “o Município de Cocal do Sul/SC analisou o projeto, aprovou plantas, conferiu conformidade com o plano diretor e emitiu alvará de construção aos Recorrentes, autorizando a obra em lote urbano regular e inserido em zona consolidada. Toda a construção respeitou o recuo exigido pelo Município (12 metros desde a faixa de domínio) — exigência estabelecida pela legislação urbanística local. Mesmo assim, o Estado embargou a obra alegando invasão de ‘faixa de domínio estatal’, como se sua competência fosse prevalente sobre a atribuição municipal” (e-doc. 80, p. 8).

3.2. Afirmam que, “ao desconsiderar o licenciamento municipal e declarar irregular obra que cumpre sua função social, o acórdão reduz o direito de propriedade a algo instável e dependente de vontade unilateral do Estado, violando seu núcleo essencial” (e-doc. 80, p. 12).

3.3. Salientam que “a decisão [acórdão recorrido] limitou-se a afirmar que a obra estaria ‘na faixa de domínio do Estado’, sem examinar a realidade de que se trata apenas de porção lateral mínima do lote, em zona urbana, entre outras edificações similares, todas existentes na mesma faixa. Essa ausência de ponderação demonstra violação frontal à dignidade humana, pois transforma a moradia — direito fundamental — em variável descartável diante de ato administrativo estadual que sequer analisou o contexto concreto” (e-doc. 80, p. 13).

3.4. Pedem “seja conhecido o presente recurso, devendo ser analisados os fatos e fundamentos acima descritos e ao final dar-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido para, aplicando a melhor interpretação da ordem constitucional, determinar que a aplicação da Lei Municipal deve prevalecer aos ditames da ordem Estadual, quando se tratar de bairro urbano” (e-doc. 134, p. 21-22).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário diante dos enunciados nº 282, nº 283 e nº 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 90).

5. Os agravantes apresentaram os fundamentos pelos quais entendem que o recurso extraordinário merece ser conhecido e provido (e-doc. 92).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:

“No caso dos autos, em que pese os recorrentes afirmarem que se trata de área não edificável, verifica-se que a área em discussão trata-se de faixa de domínio da rodovia SC-442, conforme auto de notificação (processo 5004848-90.2022.8.24.0078/SC, evento 1, NOT5).
(...)
Ademais, é fato incontroverso que muito antes da alienação do imóvel pelos recorrentes - formalizada em 11 de fevereiro de 2021 - o Estado de Santa Catarina, por meio do Decreto n. 46, de 9 de fevereiro de 2015, já havia declarado a utilidade pública dos imóveis atingidos pela faixa de domínio da rodovia SC - 445, qual seja, de 20 (vinte) metros para cada lado (processo 5004848- 90.2022.8.24.0078/SC, evento 25, OUT3). 
Trata-se, pois, de limitação preexistente e pública, o que afasta eventual alegação de boa-fé e reforça o dever de observância das restrições urbanísticas impostas pelo Estado. 
Dessa forma, não há dúvidas de que a limitação sofrida pelos recorrentes se refere à faixa de domínio, de competência estadual, de modo que é incabível a construção a menos de 20 (vinte) metros de distância da via. 
Ressalte-se, ademais, que embora os recorrentes sustentem haver autorização municipal para a edificação — inclusive com a expedição de alvará de construção pelo Município de Cocal do Sul — tal autorização não possui o condão de afastar as restrições impostas pela legislação estadual sobre a faixa de domínio da rodovia.
A jurisprudência desta Corte tem reafirmado que, mesmo em áreas urbanas, a ocupação da faixa de domínio de rodovia estadual exige autorização específica do órgão competente (DEINFRA/SEA), por se tratar de bem público de uso comum do povo e afetado à prestação de serviço público essencial, qual seja, o transporte rodoviário. Nesse contexto, eventual autorização concedida pelo ente municipal não supre a ausência de anuência da autoridade estadual rodoviária, tampouco legitima a ocupação irregular. 
Ademais, a edificação sobre a faixa de domínio de rodovia estadual configura ocupação irregular, sujeita à imposição de medidas administrativas, inclusive embargo e demolição” (e-doc. 72, p. 1-2).

7.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. PROIBIÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIAS EM ÁREA DE RISCO SEM ESTUDO TÉCNICO E RETIRADA DO ENTULHO DEIXADO PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NO LOCAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem condenou o Município do Rio de Janeiro à retirada de entulhos decorrentes do desfazimento de residências demolidas na comunidade e proibiu a demolição de novas construções sem a apresentação do laudo técnico necessário. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há, portanto, falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados no recurso. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.482.213-AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 28/08/2028; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL ERIGIDO EM LOCALIDADE CARACTERIZADA COMO TERRENO DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DE ITAPEVA DO SUL. MUNICÍPIO DE TORRES/RS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. TEMA 424. ARE 639.228. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS FEDERAIS 4.771/1965, 6.938/1981, 7.347/1985, 7.661/1988, 9.605/1998 E 12.651/2012, DECRETO FEDERAL 5.300/2004, RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA E LEI 11.520/2000 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.575.805-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 25/02/2026, p. 27/02/2026).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Construção em área de preservação permanente. Aplicação de legislação ambiental superveniente. Ofensa reflexa à Constituição. Impossibilidade de reexame de matéria fática e infraconstitucional. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de particulares e do Município de São José dos Campos, visando à anulação de alvará de construção e à demolição de edificações erguidas em área de preservação permanente às margens do Rio Paraíba do Sul. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de legislação ambiental superveniente a loteamento aprovado sob a égide de norma anterior viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apreciou de forma suficiente as alegações deduzidas, expondo as razões de seu convencimento e fundamentando adequadamente a decisão. Conforme entendimento consolidado no AI-QO-RG 791.292 (tema 339 da repercussão geral), o art. 93, IX, da Constituição exige apenas fundamentação sucinta, não impondo o exame pormenorizado de cada argumento das partes. Assim, a alegação de ausência de motivação não procede. 4. Quanto à aplicação da legislação ambiental superveniente, a controvérsia foi resolvida com base na interpretação de normas infraconstitucionais e no exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição. Ademais, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame das provas, providência vedada pela Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LIV, LV e XXXVI; 182; Lei 12.651/2012; Lei 7.803/1989. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.544.916 AgR.”
(ARE nº 1.563.706-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/11/2025, p. 13/11/2025).

“Direito ambiental. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recuperação de área degradada. Suficiência da condenação. Alegada necessidade de cumulação da obrigação de fazer com o dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a agravo em recurso extraordinário, versando sobre a suficiência da condenação para reparação de dano ambiental decorrente de edificação irregular. 2. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja deferida indenização em dinheiro pelo dano ambiental, sob o argumento de que a condenação à demolição da estrutura irregular e à elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) seria insuficiente para a reparação integral do prejuízo. 3. O acórdão de origem afastou a indenização em dinheiro por ausência de prova de inviabilidade técnica de recomposição da área, determinando a demolição da estrutura e a elaboração de PRAD. A decisão agravada, no Supremo Tribunal Federal, manteve esse entendimento, aplicando o enunciado nº 279 da Súmula do STF. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial anterior sobre o mesmo acórdão, também negou a indenização, com base na Súmula nº 7 do STJ. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a suficiência da condenação para a reparação integral de dano ambiental, consistente na demolição de estrutura irregular e elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), pode ser reexaminada em sede de recurso extraordinário, considerando a vedação ao reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 5. No agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, pela qual mantido o entendimento do acórdão recorrido. 6. O reexame da suficiência da condenação imposta para a reparação integral do dano ambiental, que envolveria a reavaliação de fatos e provas e da legislação de regência, é incabível na via do recurso extraordinário, em conformidade com o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 7. Precedentes da Corte e do Superior Tribunal de Justiça corroboram a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório em sede recursal extraordinária e especial, respectivamente. 8. O precedente invocado pelo agravante (RE nº 1.445.124/SC) é inaplicável ao caso, pois no caso sob análise nem sequer foi apreciada a questão de fundo em razão da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “A suficiência da condenação imposta para a reparação integral do dano causado demandaria reavaliação de fatos e provas e da legislação de regência, providência incabível na estreita via do recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.294.021-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021; e STF, ARE nº 1.211.168-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/10/2019.”
(ARE nº 1.555.582-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 11/09/2025).

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator